Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0700480-57.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: STEVEN WENDELL DE LOIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc., 1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal, com pedido de efeito suspensivo e liminar, interposto por STEVEN WENDELL DE LOIVEIRA contra decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 80052050, p. 563-564), a qual indeferiu pedido de indulto e comutação de pena com base no Decreto n. 12.338/2024 (execução penal n. 0002279-69.2005.8.07.0015). Em suas razões (ID 80052050, p. 580-582), a Defesa Técnica (Dr. Paulo Rubem de Souza Ferreira – OAB/DF n. 52.284) assinalou que o agravante cumpre pena unificada de 38 (trinta e oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, sem faltas graves nos últimos 12 (doze) meses. Segundo narrou, a autoridade judiciária indeferiu o benefício ao fundamento de que o artigo 7o do Decreto n. 12.338/2024 exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos para todas as penas executadas. Destacou que a Lei n. 13.654/2018 afastou a natureza equiparada à hedionda do porte de arma de fogo de uso restrito. Assim, nos termos do artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, é necessária a reclassificação do delito para o artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, removendo o caráter impeditivo e permitindo a concessão integral da comutação. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da comutação parcial das penas relativas às infrações penais comuns, nos termos do artigo 7o do Decreto n. 12.338/2024, a fim de prestigiar os princípios da individualização da pena e da vedação à interpretação extensiva em prejuízo de normas benéficas. Aduziu que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a retroatividade da lei penal mais benéfica na execução penal, com a possibilidade de comutação parcial das penas relativas a crimes comuns, bem como precedente deste Tribunal de Justiça sobre vedação à extensão automática de crime impeditivo às demais condenações. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo com reavaliação do cálculo executório. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar, com a concessão do indulto pleiteado. Subsidiariamente, pleiteou a comutação parcial das penas comuns e a consequente retificação da Guia de Execução Penal. Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 80052051, p. 587). Decisão mantida em juízo negativo de retratação (ID 80052051, p. 598). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos da execução (autos SEEU n. 0002279-69.2005.8.07.0015), verifica-se que, em 5-dezembro-2025, a Defesa requereu a concessão de indulto ou comutação em favor do agravante (mov. 554.1, processo SEEU). Em 15-dezembro-2025, o pedido foi indeferido pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ao fundamento de que o apenado não resgatou a fração de pena quanto ao crime não impeditivo necessária a concessão do benefício. Confira-se (ID 80052050, p. 563-564): Em análise o indulto e a comutação de pena concedidos pelo Presidente da República por meio do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024. O Ministério Público oficiou no processo. Em razão da ausência de questões preliminares e prejudiciais, passo ao exame do mérito. No exercício da citada competência exclusiva prevista no art. 84, inc. XII, da Constituição da República, o Presidente da República editou o Decreto n.o 12.338/2024, de 23 de dezembro de 2024, concedendo o chamado “indulto natalino”. O Presidente da República, na edição do referido Decreto n.o 12.338/2024, além de observar as proibições constantes do art. 5o, inc. XLIII, da Constituição da República, em juízo de conveniência e oportunidade, afastou a benesse em relação a outras infrações penais, os denominados “ crimes impeditivos”. O art. 1o do Decreto n.o 12.338/2024 listou como impeditivos, para fins de indulto e comutação da pena, os crimes hediondos, a tortura, o tráfico e o terrorismo, a lavagem de dinheiro com pena aplicada superior a 4 anos, a organização criminosa e a milícia privada, o racismo, a redução análoga à escravidão e o tráfico de pessoas, os crimes de licitação com pena aplicada superior a 4 anos, os crimes contra a dignidade sexual, inclusive os não hediondos, os crimes de peculato, peculato mediante erro de outrem, modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações, extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, emprego irregular de verbas ou rendas públicas, concussão, corrupção passiva, facilitação de contrabando ou descaminho, prevaricação e corrupção ativa, com pena aplicada superior a 4 anos, os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei n.o 7.492/1986), os crimes ambientais, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, os crimes de abuso de autoridade, as infrações penais contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar e os crimes militares. Já o § 3o do art. 1o do Decreto n.o 12.338/2024 impediu que as benesses do indulto e da comutação da pena às lideranças de facções criminosas, as pessoas em cumprimento de pena em regime disciplinar diferenciado e as pessoas em cumprimento de pena em estabelecimento penal de segurança máxima. As pessoas que praticaram os chamados “crimes impeditivos” somente têm direito ao indulto ou a comutação das penas impostas em decorrência da prática de infrações penais não impeditivas após cumprirem dois terços “da pena correspondente ao crime impeditivo” (art. 7, parágrafo único, do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024). O art. 13, parágrafos 3o e 5o, do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024, estabeleceu uma relação de prejudicialidade entre o indulto pleno e a comutação da pena, e igualmente, outra prejudicialidade entre as hipóteses de comutação da pena, de modo que o direito à declaração de indulto, caso mais benéfico, afasta a incidência da comutação da pena (art. 13, § 5o), e caso presente o direito a comutação, este não será cumulativo com as diversas hipóteses de redução da pena previstas no Capítulo III do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024, sendo aplicada apenas a mais benéfica (art. 13, § 3o). O Presidente da República, no exercício legítimo de conveniência e oportunidade (art. 84, XII, da CR), instituiu, como requisito subjetivo para declaração do indulto, total ou parcial, a inexistência de aplicação de sanção por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024, conforme art. 6o, caput, do Decreto n.o 12.338/2024. O Decreto Presidencial n.o 12.338/2024 exige, em síntese, para declaração do indulto ou da comutação da pena, o atendimento a requisitos objetivos de cumprimento de parcela da pena imposta pela prática de crimes comuns que variam entre o mínimo de um sexto da pena (não reincidentes) até metade (reincidentes). Contudo, a análise da pena executada engloba a integralidade das sanções penais, conforme disposto no art. 7o do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024: “Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024”. Dessa forma, as penas decorrentes de condenações por infrações penais diversas são somadas e unificadas para fins de análise do indulto ou da comutação da pena, conforme art. 111 da Lei de Execução Penal c.c. art. 7o, caput, do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024. Assim, mesmo que uma pena das executadas, singularizada, encontre amparo em determinada hipótese de indulto, as demais penas, individualizadas e unificadas, também devem encontrar idêntica adequação, ou seja, ainda que a pessoa apenada cumpra uma ou mais penas por infrações penais praticadas sem violência ou grave ameaça à pessoa, a execução de uma pena objeto de condenação por infração com esse modus operandi afasta as hipóteses de indulto para as penas por infrações penais praticadas sem violência ou grave ameaça à pessoa. Portanto, diante do comando do art. 7o do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024 de que “ para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas”, a pena unificada – conglobada – deve respeitar os limites objetivos tanto do quanto quantitativo de pena quanto das características do modusoperandidas infrações objeto das penas executadas. O exame da “Linha do Tempo/Indulto e Comutação” do SEEU retrata que a pessoa ora apenada, reincidente, em 25 de dezembro de 2024, havia cumprido a fração de 2/3 (dois terços) dapena correspondente à(s) infração(ões) penal(is) impeditiva(s) após o(s) fato(s) – homicídios qualificados–, porém, não havia cumprido, cumulativamente, 1/4 (um quarto) da pena imposta pela prática de infração(ões) penal(is) comum(ns). Portanto, ausentes os requisitos objetivos para a declaração do indulto ou de comutação da pena com lastro no Decreto n.o 12.338/2024. Diante do exposto, INDEFIRO o INDULTO e a COMUTAÇÃO DA PENA previstos Decreto Presidencial n.o 12.338/2024. Atualize-se o Relatório da Situação Processual Executória. Intimem-se (grifos nossos). BRASÍLIA, 06 de junho de 2025 (grifos nossos). Pois bem. A leitura dos fatos apresentados revela que a decisão agravada está devidamente fundamentada e ancorada em elementos concretos, notadamente as informações extraídas da própria “Linha do Tempo” do SEEU. Sobre o objeto do recurso, não se pode olvidar que o artigo 7o, parágrafo único, combinado com o artigo 13, caput, do Decreto n. 12.338/2024 exige cumulativamente o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo e 1⁄4 (um quarto) da pena quanto ao crime comum. Nesse sentido, a autoridade judiciária constatou que embora a fração de pena quanto ao crime impeditivo tenha sido resgatada, o recorrente não havia adimplido a fração necessária da sua condenação quanto ao crime não impeditivo. Diante de tais elementos extraídos dos autos e das informações levantadas pelo SEEU, tem-se que os fundamentos elencados na decisão são idôneos. A ausência de demonstração da plausibilidade do pedido formulado obsta a concessão da liminar pretendida. A perquirição mais detalhada dos elementos de convicção trazidos nos autos será realizada por ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 13 de janeiro de 2026. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator